Tribunal: TJSP
Processo: 2263290-10.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1o da Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de Bebedouro. Cargos comissionados de "coordenador de curso", "coordenador administrativo", "coordenador de pós-graduação", "coordenador de pesquisa e extensão", "assessor técnico", "chefe de setor", "coordenador de estágio", "chefe de secretaria" e "assessor jurídico". Inconstitucionalidade

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1o da Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de Bebedouro. Cargos comissionados de "coordenador de curso", "coordenador administrativo", "coordenador de pós-graduação", "coordenador de pesquisa e extensão", "assessor técnico", "chefe de setor", "coordenador de estágio", "chefe de secretaria" e "assessor jurídico". Inconstitucionalidade declarada por ausência de descrição em lei das atribuições dos cargos, revelando evidente artificialidade e abusividade em sua criação. Violação à Constituição Estadual (arts. 111 e 115, incisos I, II e V). Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
1
Registro: 2020.0000415514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2263290-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
2
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1o
da Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município
de Bebedouro. Cargos comissionados de “coordenador
de curso”, “coordenador administrativo”, “coordenador
de pós-graduação”, “coordenador de pesquisa e extensão”, “assessor técnico”, “chefe de setor”,
“coordenador de estágio”, “chefe de secretaria” e
“assessor jurídico”. Inconstitucionalidade declarada por
ausência de descrição em lei das atribuições dos cargos,
revelando evidente artificialidade e abusividade em sua
criação. Violação à Constituição Estadual (arts. 111 e
115, incisos I, II e V). Ação procedente, com modulação
dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do
julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da
Lei no 9.868/99.
Ação direta julgada procedente, com modulação dos
efeitos.
O Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade, em face do art. 1o da Lei
no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de Bebedouro, que dispõe sobre a
criação de cargos para o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
Victório Cardasi – IMESVC, bem como altera dispositivos da Lei Municipal no
2.616, de 28 de fevereiro de 1997, cargos estes de provimento em comissão, quais
sejam, “coordenador de curso”, “coordenador administrativo”, “coordenador de
pós-graduação”, “coordenador de pesquisa e extensão”, “assessor técnico”, “chefe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
3
de setor”, “coordenador de estágio”, “chefe de secretaria” e “assessor jurídico”,
por ausência de descrição legal das atribuições dos cargos em comissão.
Alega o requerente que o núcleo das competências, dos
poderes, dos deveres, dos direitos, do modo da investidura e das condições do
exercício das atividades do cargo público deve estar descrito na lei e que a
ausência de tal descrição viola o princípio da reserva legal.
Aduz também que incide na espécie a Repercussão Geral sob
o Tema no 1.010 do C. Supremo Tribunal Federal.
Requereu, assim, o julgamento de procedência da presente
ação para que seja declarada a inconstitucionalidade das expressões descritas na
inicial, todas contidas na Lei Municipal n° 3.460, de 30 de março de 2005, do
Município de Bebedouro.
Não houve pedido liminar.
O Prefeito do Município de Bebedouro se manifestou às
fls.149, reiterando as informações e esclarecimentos prestados pelo Procurador do
Município às fls. 73/74 e defendeu a constitucionalidade da norma.
O Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro igualmente
defendeu a validade do ato normativo impugnado. Alegou que os cargos em
comissão poderão ter suas atribuições definidas por decreto e que compete ao
Município organizar o serviço público e seu pessoal com base no interesse local.
Sustentou, por fim, não existir qualquer abusividade ou excesso por parte do
Poder Executivo Municipal (fls. 151/152).
Apesar de regularmente citada (fls. 144/145), deixou a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
4
Procuradora-Geral do Estado transcorrer in albis o prazo para manifestação.
O i. Procurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls.
156/159, reiterando os termos da inicial e insistindo na procedência da ação.
É o relatório.
A Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de
Bebedouro, que dispõe sobre a criação de cargos para o Instituto Municipal de
Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi - IMESBVC -, bem como altera
dispositivos da Lei Municipal no 2.616, de 28 de fevereiro de 1997, possui a
seguinte redação:
“Art. 1o - Ficam criados os cargos abaixo relacionados, de provimento em
comissão, que passarão a constar do Anexo I - Tabela I, da Lei Municipal
no 2.616, de 28 de fevereiro de 1997:
I - 07 (sete) cargos de Coordenador de Curso referência 14;
II - 01 (um) cargo de Coordenador Administrativo - referência 14;
III - 01 (um) cargo de Coordenador de Pós-Graduação - referência 14;
IV - 01 (um) cargo de Coordenador de Pesquisa e Extensão - referência
14;
V - 07 (sete) cargos de Assessor Técnico - referência 11;
VI - 04 (quatro) cargos de Chefe de Setor - referência 06;
VII - 05 (cinco) cargos de Coordenador de Estágio - referência 11;
VIII - 01 (um) cargos de Chefe de Secretaria - referência 11;
IX - 01 (um) cargo de Assessor Jurídico - referência 13.
Parágrafo único - O preenchimento dos cargos de Coordenadores de
Curso, criados pela presente Lei, serão realizados na forma dos artigos
15, 26, 27 e 28 do Regimento Interno do Instituto Municipal de Ensino
Superior de Bebedouro -Victório Cardassi - IMESBVC.
Art. 2°. Fica alterada a referência da função de Vice-Diretor do Instituto
Municipal de Ensino Superior de Bebedouro - Victório Cardassi -, que
consta do Anexo I, da Tabela I, da Lei Municipal n° 2.616, de 28 de
fevereiro de 1997 Cargo de Provimento em Comissão, passando de 11
para 14.
Art. 3°. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da
dotação orçamentária
entidade IMESBVC-06 n° 01.01.00-12 364
2025.902-6-3
1.90.00.00,
consignada
no
orçamento
vigente,
suplementada, se necessário, de acordo com o acompanhamento da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro anexado à presente Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
5
Art. 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 2.850, de 15 de
dezembro de 1996, a Lei Municipal n° 2.889, de 23 de junho de 1999, e a
Lei Municipal n° 3.337, de 14 de novembro de 2003”.
Pois bem. A regra geral quanto ao acesso ao funcionalismo,
como sabido, é a de que a admissão se dá através da realização de concurso
público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II, da Constituição da República,
com redação dada pela Emenda Constitucional no 19/1998 e repetida no art. 115,
inciso II, da Carta Estadual1).
Excepcionalmente, admite-se a contratação de servidores sem
a observância do concurso público. A criação de tais cargos excepcionais tem por
finalidade a consecução de diretrizes político-ideológicas do gestor público.
A ordem jurídica, portanto, admite a existência de cargos de
livre nomeação e exoneração, mas tão somente em caráter excepcional, por
constituir exceção à regra do concurso público (art. 115, II, parte final, da
Constituição Estadual), tratando-se de cargos que não são exclusivos de servidores
de carreira (art. 115, V, da Constituição Estadual).
Assim, não se nega que os Municípios da Federação são
dotados de autonomia administrativa, de modo que são capazes de se organizar e
de dirigir seus próprios serviços, com a criação de cargos e funções.
Contudo, referida autonomia não tem caráter absoluto e
soberano. Pelo contrário, encontra limites nas normas constitucionais, as quais
devem ser obrigatoriamente observadas pelos Municípios. E, no caso de
provimento dos cargos dos servidores públicos, impõe-se a observação do quanto
1 “II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
6
disposto no art. 115, incisos I, II e V da Constituição Estadual2, de tal sorte que a
exceção à regra do concurso público é apenas permitida para funções de direção,
chefia e assessoramento, de caráter político, e que demandam especial relação de
confiança entre o governante e seus subordinados.
Na lição de Diógenes Gasparini:
“os cargos em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia
de certos órgãos, onde se necessita de um agente que sobre ser de
confiança da autoridade nomeante se disponha a seguir sua orientação,
ajudando-a a promover a direção superior da Administração. Por essas
razões percebe-se quão necessária é essa fragilidade do liame. A
autoridade nomeante não pode se desfazer desse poder de dispor dos
titulares de tais cargos, sob pena de não poder contornar dificuldades que
surgem quando o nomeado deixa de gozar de sua confiança3.”
Do mesmo modo, ensina Marcio Cammarosano:
"Não é qualquer plexo unitário de competência que reclama seja confiado
o seu exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora da
absoluta confiança da autoridade superior, mas apenas aqueles que, dada
a natureza das atribuições a serem exercidas pelos seus titulares,
justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade às
instituições constitucionais e administrativas a que servirem, comum a
todos os funcionários, mas também um comprometimento político, uma
fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade
2 Constituição do Estado de São Paulo - artigo 115- Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação ou exoneração;
(...)
V- as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)”
3 Direito Administrativo, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 1993, p. 208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
7
pessoal à autoridade superior4"
E, neste aspecto, de se anotar que não basta denominar os
cargos como sendo de diretor, chefe, gestor, coordenador, supervisor ou assessor
para que se abra uma exceção à regra do concurso público e se justifique seu
provimento em comissão; é necessário também que as suas atribuições e
responsabilidades se acomodem na hipótese constitucional que excepciona a
regra geral do concurso público, ou seja, que haja especial relação de confiança
entre o governante e o servidor, que se trate, portanto, de função de confiança.
Destarte, é absolutamente imprescindível que a lei descreva
as efetivas atribuições dos cargos de provimento em comissão, para se aquilatar se
realmente se amoldam às funções de assessoramento, chefia e direção, o que não
se verifica com relação aos cargos de provimento em comissão previstos no art. 1o
da Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de Bebedouro, quais
sejam, “coordenador de curso”, “coordenador administrativo”, “coordenador de
pós-graduação”, “coordenador de pesquisa e extensão”, “assessor técnico”, “chefe
de setor”, “coordenador de estágio”, “chefe de secretaria” e “assessor jurídico”.
Referidos cargos sequer possuem descrição das respectivas atividades e
atribuições na lei que os criou.
A ausência total de descrição do cargo ou a ausência
específica das atribuições de cada um dos cargos em comissão acima apontados,
por si só, é motivo suficiente para a declaração de inconstitucionalidade do
provimento em comissão dos referidos cargos, por consequência lógica do
princípio da legalidade, na modalidade reserva legal (artigo 115, incisos I, II e V
4 “Provimento de Cargos Públicos do Direito Brasileiro”. Ed. Revista dos Tribunais, 1a. Edição, página 95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
8
da Constituição Estadual5, cuja aplicabilidade à hipótese decorre do artigo 144 da
Carta Estadual) e também como forma de indispensável aferição do caráter
excepcional que reveste a contratação para cargos comissionados.
E nem se alegue que ao Chefe do Poder Executivo
remanesceria competência para descrição das atribuições dos cargos públicos.
Isto porque, em consequência da aplicação do princípio da
legalidade e da reserva legal, não se justifica a descrição de cargos comissionados
através
de
decretos
do
Poder
Executivo.
A descrição das
atribuições
dos cargos em comissão é matéria reservada à lei, diante do quanto disposto pelo
art. 24, § 2o, “1” e “2” da Constituição Paulista6.
A apresentação de Decreto só se mostra possível para o fim
de extinguir funções ou cargos públicos quando estiverem vagos (artigo 47, XIX,
da Constituição Paulista7).
5 Constituição Estadual art. 115: “Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissões, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
(...)
V as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;”
6 Constituição Paulista. “Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX”;
7 Constituição Paulista. “Art. 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos
públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
9
Conforme lição de Marçal Justen Filho:
“somente a lei pode criar esse conjunto inter-relacionado de
competências, direitos e deveres que é o cargo público. Essa é a regra
geral consagrada no art. 48, X, da Constituição, que comporta uma
ressalva à hipótese do art. 84, VI, b. Esse dispositivo permite ao Chefe do
Executivo promover a extinção de cargo público, por meio de ato
administrativo. A criação e a disciplina do cargo público faz-se
necessariamente por lei no sentido de que a lei deverá contemplar a
disciplina essencial e indispensável. Isso significa estabelecer o núcleo
das competências, dos poderes, dos deveres, dos direitos, do modo da
investidura e das condições do exercício das atividades. Portanto, não
basta uma lei estabelecer, de modo simplista, que 'fica criado o cargo de
servidor público'. Exige-se que a lei promova a discriminação das
competências e a inserção dessa posição jurídica no âmbito da
organização administrativa, determinando as regras que dão identidade e
diferenciam a referida posição jurídica.8” (n/ grifo).
Em suma, é absolutamente imprescindível que a lei em
sentido estrito descreva as efetivas atribuições dos cargos comissionados, sob
pena de não se poder averiguar a legalidade do exercício da função pública
visando o regular funcionamento da Administração Pública.
Sobre a necessidade da observância da regra da reserva legal
para criação de cargos comissionados e a descrição de suas atribuições, seguem
julgados deste C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE dos artigos 61 e
62, bem como das expressões "Chefe de Assessoria Jurídica, Chefe de
Assessoria Técnica, Assessor Jurídico, Assessor Técnico, Assistente
Técnico II, Assistente Técnico I, Assistente, Assistente Administrativo,
Oficial de Gabinete, Diretor de Divisão Técnica, Assistente Jurídico,
Agente de Controle Ambiental, Coordenador, Encarregado de Equipe,
Auxiliar de Gabinete, Coordenador de Projetos, Assistente II,
Administrador de Parque IV, Administrador de Parque III, Administrador
de Parque II, Encarregado de Setor Técnico, Encarregado de Equipe II,
Encarregado de Serviços Gerais, das tabelas A a H do Anexo I e do
Anexo II da Lei n. 14.887, de 15 de janeiro de 2009, do Município de São
Paulo". Ausência de descrição das atribuições dos cargos em comissão
na norma que os instituiu. Inadmissibilidade. Atribuições que devem
ser definidas quando da criação dos cargos. Violação aos artigos 111 e
115, incisos II e V, ambos da Constituição Estadual. Modulação dos
efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Editora Saraiva. São Paulo, 2005. p.581.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
10
ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99. Ação procedente, com
modulação9”. (n/ grifo)
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO PREVISTOS NO ANEXO II, DA LEI
COMPLEMENTAR No 1.675, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1995; NO
ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 05, DE 09 DE OUTUBRO
DE 1997; NO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR No 01, DE 20
DE FEVEREIRO DE 2001; E NO ARTIGO 3o E ANEXO II DA LEI
COMPLEMENTAR No 05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004, TODAS
DO MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO DAS
RESPECTIVAS
ATRIBUIÇÕES
-
INADMISSIBILIDADE - TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL
(RE no 1.041.210/SP) (...) "É imprescindível a existência de um
parâmetro concreto na norma, consistente na descrição detalhada das
atribuições dos cargos comissionados e das funções de confiança a fim
de se extrair a inequívoca conclusão de que o exercício daquelas
atividades corresponda, efetivamente, às situações excepcionais
delimitadas pelo legislador constituinte que dispensam a realização de
concurso público10" (n/ grifo)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 'ANEXO III' DA
LEI COMPLEMENTAR No 4.091, DE 18 DE MAIO DE 2007, DO
MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP
CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO

AUSENTE DESCRIÇÃO LEGAL
DAS
RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, TORNANDO INVIÁVEL O
CONTROLE
DE
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL

DEFICIÊNCIA INSUPRÍVEL POR DECRETO MUNICIPAL

OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL

PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
PARA 120 DIAS A PARTIR DO JULGAMENTO PRETENSÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS11”. (n/ grifo)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação dos
artigos 3o e 4o da Lei no 3.716, de 04 de fevereiro de 2005, do Município
de Itapira, que criam diversos cargos de provimento em comissão sem
descrever as respectivas atribuições. Alegação de ofensa às disposições
dos artigos 5o, § 1o, 24, § 2o, 1, 111, 115, II e V, e 144, todos da
Constituição Estadual. Reconhecimento. Omissão que justifica a
declaração de inconstitucionalidade em razão da impossibilidade de
exame de compatibilidade entre os cargos criados e as hipóteses
permissivas de dispensa do concurso público. Conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, "para que a lei criadora
de cargos comissionados se ajuste à exceção disposta no art. 37, inc. V,
da Constituição da República, necessariamente terá de prever as
atribuições dos cargos, as quais terão de corresponder à função de
direção, chefia e assessoramento" (AgRg no Recurso Extraordinário
9 ADIN no 2015676-27.2018.8.26.0000, Rel. Geraldo Wohlers, j. 08.08.2018.
10 ADIN no 2042848-07.2019.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, j. 12.06.2019
11 ADIN no 2247554-83.2018.8.26.0000, Rel. Francisco Casconi, j. 08.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
11
752.769/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 08/10/2013), ou seja, é
indispensável a demonstração efetiva da "adequação da norma aos fins
pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público
para a investidura em cargo público" (ADI 3.233/PB, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 10/05/2007). E a descrição das atribuições
deve constar, necessariamente, do texto da lei, e não de decreto do
Executivo, pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal é
inconstitucional a delegação de competência ao Chefe do Poder
Executivo para dispor sobre atribuições de cargos públicos, por implicar
burla ao princípio da reserva legal para criação desses cargos (ADI no
4125/TO,
Rel.
Min.
Carmen
Lúcia,
j.
10/06/2010),
daí
a
inconstitucionalidade, também, do artigo 6o da norma impugnada e, por
arrastamento, do Decreto no 45, de 04 de abril de 2005, que "regulamenta
as competências dos órgãos e as atribuições e responsabilidades
dos cargos criados". Ação julgada procedente, com modulação12”. (n/
grifo)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CHEFE DE
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO. MUNICÍPIO DE ITAPIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. Violação aos arts.
115, II e V, 144, ambos da Constituição Estadual. Artigo 1o da Lei no
2.324, de 06 de setembro de 1991, que criou o emprego público em
comissão de "Chefe de Seção de Protocolo e Arquivo", o qual, com a
redação que lhe foi dada pelo § 3o, do artigo 2o, da Lei Complementar no
01, de 23 de julho de 1993, do Município de Itapira, foi transformado
em cargo em comissão de "Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo". (...)
A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é
exposto pelo artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa
do Brasil), que privilegia a meritocracia e impessoalidade. Não por outra
razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de
modo expansivo, somente cabendo o livre provimento e exoneração em
casos excepcionais, havendo relação de confiança. Para que se verifique
a existência de tal relação de confiança, apta a excepcionar a regra
constitucional, é necessário que haja lei em sentido estrito, emanada
do Poder Legislativo, descrevendo de forma detalhada as atribuições
a serem desempenhadas e que justifiquem o provimento em comissão
desses cargos, em obediência ao princípio da legalidade, em sua vertente
reserva legal. No caso em tela, a Lei no 2.324, de 06 de setembro de 1991,
que instituiu o cargo em comissão de Chefe de Seção de Protocolo, de
livre provimento e exoneração, não trouxe qualquer descrição de suas
atribuições, tarefa que foi delegada a ato normativo diverso, consistente
no Decreto 45, de abril de 2005, que, em seu anexo II. Entretanto, não é
possível a delegação dessa descrição para ato normativo infralegal, no
caso Decreto Regulamentar, de modo que o rol de atribuições deveria
constar da própria lei que instituiu os cargos em comissão, conforme tese
fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Especial 1.041.210. De rigor o acolhimento do pleito formulado
na inicial, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 2.324,
de 06 de setembro de 1991, que criou o emprego público em comissão de
"Chefe de Seção de Protocolo e Arquivo", o qual, com a redação que lhe
foi dada pelo § 3o, do artigo 2o, da Lei Complementar no 01, de 23 de
julho de 1993, do Município de Itapira, foi transformado em cargo em
comissão de "Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo", em razão da
12 ADIN no 2247496-80.2018.8.26.0000, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 10.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
12
ausência de descrição legal na lei instituidora do cargo das atividades
desempenhadas pelos detentores do cargo em comissão, violando a regra
constitucional do concurso público, bem como o princípio da legalidade,
na modalidade reserva legal (...)13.”(n/ grifo)
A matéria, ademais, já possui diretriz fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1010, abaixo transcrito:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (...).14”. (n/
grifo).
Dessa forma, os cargos de provimento em comissão acima
listados não se adequam ao regime constitucional regente da edição de cargos de
provimento em comissão, sendo de rigor a declaração de inconstitucionalidade
dos referidos postos.
Assim, por todo o exposto, a ação deve ser julgada
procedente para se declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 3.460, de
30 de março de 2005, do Município de Bebedouro, que dispõe sobre os cargos
comissionados de “coordenador de curso”, “coordenador administrativo”,
“coordenador de pós-graduação”, “coordenador de pesquisa e extensão”, “assessor
técnico”, “chefe de setor”, “coordenador de estágio”, “chefe de secretaria” e
“assessor jurídico”, por ausência de descrição legal das atribuições dos referidos
cargos em comissão.
Por fim, por razões de segurança jurídica e interesse social,
13 ADIN no 2214292-45.2018.8.26.0000, Rel. Alex Zilenovski, j. 27.02.2019.
14 RE 1041210, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade - No 2263290-10.2019.8.26.0000
VOTO No 32800
13
impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão, nos termos do artigo 27 da Lei no
9.868/99, na medida em que a eficácia ex tunc poderia atingir situações
consolidadas, sendo razoável a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados desta data, possibilitando ao Poder Público regularizar sua estrutura
funcional de acordo com a nova realidade normativa.
Ante o exposto, julgo procedente a ação, nos termos do v.
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora